Tribunal: TJSP
Processo: 2158618-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que apenas enumerou critérios de cálculo já analisados anteriormente, a serem observados pela contadoria judicial - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que apenas enumerou critérios de cálculo já analisados anteriormente, a serem observados pela contadoria judicial - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso em momento oportuno, e cujo trânsito em julgado já ocorreu – Preclusão configurada – Impossibilidade de reanálise dos temas propostos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158618-82.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARIA LUCY MACEDO MAGNOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158618-82.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA LUCY MACEDO MAGNOLER
VOTO no 124.255
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
apenas
enumerou
critérios
de
cálculo
já
analisados
anteriormente, a serem observados pela contadoria judicial -
Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos
critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão
anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso em momento
oportuno, e cujo trânsito em julgado já ocorreu
Preclusão
configurada – Impossibilidade de reanálise dos temas propostos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou o envio dos autos à contadoria judicial para realização de cálculos tendo em
vista os parâmetros estabelecidos anteriormente nos autos da execução.
Sustenta o agravante, em síntese: incompetência territorial; prescrição;
necessidade de liquidação; correção monetária pelos índices da poupança; que o marco
inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença;
aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; incidência única dos juros
remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
De plano, consoante se observa em consulta aos autos principais digitais,
através do sistema SAJ, todos os temas trazidos nas razões recursais foram alvo de
deliberação em decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
82/100), decisão esta anterior à agravada.
Verifica-se, ainda, que o agravo de instrumento n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158618-82.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
2095811-65.2014.8.26.0000 nada modificou em relação ao desfecho dado à defesa do
executado, havendo já transitado em julgado.
Considerado o quanto acima exposto, bem como o fato de que a decisão
ora agravada tão somente descreveu os critérios anteriormente estabelecidos para que
fossem observados pela contadoria judicial, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, já foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator